Tribunal: TJBA
Processo: 8007957-37.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8007957-37.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS ESPECIALISTAS E FISCAIS DO GRUPO OCUPACIONAL FISCALIZACAO E REGULACAO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. GREVE. DESCONTO DOS DIAS NÃO TRABALHADOS. POSSIBILIDADE. RE Nº 693.456/RJ DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 531. RECONHECIMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE DO DESCONTO DOS DIAS PARADOS. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 693.456/RJ, com repercussão geral reconhecida, declarou a constitucionalidade do desconto dos dias parados em razão de greve de servidor, ou a compensação dos dias não trabalhados, ajustada mediante acordo entre as partes - Tema 531 - Ausência de hipótese excepcional no caso dos autos. Não veio aos autos eventual reposição dos dias parados e qualquer outra notícia de composição entre a administração pública e os grevistas. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007957-37.2019.805.0000, em que figuram como Impetrante ASSOCIACAO DOS ESPECIALISTAS E FISCAIS DO GRUPO OCUPACIONAL FISCALIZACAO E REGULACAO DO ESTADO DA BAHIA e como Impetrados SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em denegar a segurança, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 3